Tribunal: TJDFT
Processo: 0719230-69.2020.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (art. 48, da Lei no 9.099/95 e art. 1.022 do CPC).
2. Trata-se de embargos de declaração que pretendem, sob o argumento de existência de contradição no julgado, que haja alteração no acórdão, para reestabelecer o entendimento da sentença, que estaria “[...] em total consonância com a jurisprudência de todo o tribunal e da decisão em Incidente de Uniformização de Jurisprudência [...]”, de forma a prestigiar a segurança jurídica.
3. O acórdão embargado analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando contradição alguma na prestação jurisdicional.
4. Esclarece-se que a contradição que autoriza o cabimento de embargos de declaração é aquela que se refere a uma incompatibilidade lógica, uma contradição interna da decisão proferida, e não a uma pretensa contradição com outras decisões judiciais, pretexto para rediscutir a matéria, já decidida. Estando o fundamento do acórdão em perfeita harmonia com a sua conclusão, não há que se falar na existência de vício a ser sanado por embargos de declaração.
5. Portanto, registra-se que, mesmo para a finalidade de prequestionamento da matéria, necessário que haja alguma hipótese legal para o cabimento dos embargos declaratórios e, a mera distinção de entendimento do acórdão com outras decisões sem caráter vinculativo, sobre matéria de semelhante teor, não viola a segurança jurídica – ressalta-se que não há qualquer afronta ao comando do art. 926 do CPC, pois não existe enunciado deste ou de outro Tribunal Superior estabelecendo diretrizes diferentes sobre a questão, que de resto, encontra-se devidamente fundamentada.
6. Aliás, ao contrário do alegado, destaca-se que após a prolatação do acórdão embargado, foi proferida decisão pela Turma de Uniformização de Jurisprudência (TUJ) sobre a matéria, restando evidente a adequação do acórdão com a uniformização realizada, cujo entendimento ficou definido nos seguintes termos:
Súmula no 34 da TUJ: “Admitido o incidente e reconhecida a divergência à unanimidade. No mérito, uniformizado o entendimento por unanimidade, e fixada a seguinte tese: o policial militar da reserva designado ao serviço ativo não faz jus ao adicional de 0,3 (três décimos) sobre os vencimentos, instituído pelo art. 114, § 3o, da Lei 12.086/2009, que é devido apenas ao militar da reserva ou reformado designado à prestação de tarefa por tempo certo.” (negritei)
7. Por fim, não há que se falar em manutenção do sobrestamento do feito, ante a admissão de Recurso Especial sobre o tema, como requerido na petição de ID 36955333, pois não foi declarado efeito suspensivo, consoante dicção do art. 995 do CPC (“Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.”).
8. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada. A decisão, entretanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
9. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
10. Decisão proferida nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95.